Tribunal: TJMT
Processo: 1022101-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022101-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), G. S. S. C. - CPF: 119.361.564-07 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO CALAZANS JUNIOR - CPF: 066.441.254-84 (AGRAVANTE), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BAESSO DE ARAUJO - CPF: 010.506.791-13 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GERALDO CALAZANS JUNIOR - CPF: 066.441.254-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

G. S. S. C. representada por seu genitor JOSE GERALDO CALAZANS JUNIOR

AGRAVADO(S)
:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.

INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por G. S. S. C., representada por seu genitor, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para realização de cirurgia de
mamoplastia
em razão da ausência dos requisitos autorizadores. A autora alega ser portadora de
gigantomastia
, resultando em dores crônicas na coluna e ombros, e sustenta a necessidade do procedimento como forma de alívio das dores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, que autorizem a concessão da tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC/15 exige que a tutela de urgência somente seja concedida mediante a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a autora demonstre sintomas de dores relacionadas à
gigantomastia
, a documentação anexada não comprova a urgência ou necessidade imediata da intervenção cirúrgica, sendo necessária a avaliação do mérito após o contraditório.

O laudo médico anexado não comprova a irreversibilidade das dores em caso de negativa da medida liminar, havendo prescrição de tratamento conservador, como fisioterapia.

Portanto, a ausência de provas robustas quanto à urgência e probabilidade do direito afasta a possibilidade de deferimento da tutela antecipada, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento: "O deferimento da tutela de urgência em demandas relacionadas a planos de saúde exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1018427-79.2022.8.11.0000
e
1015603-21.2020.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G. S. S. C.
representada por seu genitor JOSE GERALDO CALAZANS JUNIOR
,

contra decisão interlocutória
(ID.
162282730
– Autos de Origem – no
1016188-86.2024.8.11.0015
)
proferida pelo
Juízo da
1
a Vara Cível de
SINOP
/
MT
que
,
na
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais
proposta
em face de

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
indeferiu a tutela de urgência para realização do procedimento cirúrgico de
mamoplastia
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Cuida-se de
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
”, ajuizada por
GIOVANNA SAMIRA SILVA CALAZANS
,
representadA
por seu genitor
JOSÉ GERALDO CALAZANS JUNIOR
, em desfavor de
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA
, devidamente qualificados.

Relatado ser portadora de dor crônica na coluna em decorrência de
gigantomastia
(mamas avantajadas), tendo sido submetida a diversos tratamentos com medicação e fisioterapias, sem êxito.

Informado que lhe foi recomendado procedimento cirúrgico para
mamoplastia
/reconstrução da mama com prótese, pelo médico que a acompanha, cujo pedido foi negado pela requerida.

Lastreado nessa narrativa, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida seja compelida a autorizar o procedimento cirúrgico, sob pena de bloqueio de valores para o custeio do tratamento.

A inicial veio instruída com os documentos de ID. 160881134/160882156.

É o relatório. Fundamento e decido.

1.Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil,
DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente
, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1o, 3o e 4o, do aludido Códex.

2.Por conseguinte, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ademais, segundo estabelece o §3o, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3.Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

4.Por conseguinte, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e, também, aos ditames da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, permitindo ao julgador conceder liminarmente a tutela pretendida quando relevante o fundamento da demanda e existir receio de ineficácia do provimento final.

5.Ademais,
sobre a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, o Colendo STJ já assentou entendimento sobre o tema, consubstanciado atualmente na Súmula no 608.

6.No caso, não obstante se possa falar que, eventualmente, esteja presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na efetivação do direito à saúde de garantia constitucional, haja vista a recomendação do médico ortopedista assistente, ante as dores reclamadas,
o mesmo
não se pode dizer acerca da probabilidade do direito.

7. O médico ortopedista, com sua recomendação técnica, encaminhou a autora/paciente ao médico cirurgião, o qual indicou, clinicamente, por apresentar hipertrofia mamária, o “desejo” de redução de mama –
mamoplastia
, não atestando a urgência ou emergência ou até mesmo a necessidade do procedimento, o que deveria restar demonstrado, através da apresentação de laudo médico do profissional
especifico
, a necessidade da realização da cirurgia, conforme destacado.

8. Desta feita deixando de configurar a
probabilidade do direito
e, consequentemente o deferimento da tutela vindicada, oque poderá ser
melhor
apreciada em momento oportuno.

9. Além disso, também não se mostra presente, nesse momento processual de cognição sumária,
o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo
aventada na exordial, vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

10. Nessa esteira, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

11. Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência.

[...]
[Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID
232377155
),
a

A
gravante sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para custeio/autorização do procedimento cirúrgico de redução mamária da Agravante

O
agravad
o
, por sua vez, apresent
a
contraminuta (ID
.
243290657
)
,

na qual
rebate as alegações do agravante
e pugna pelo desprovimento recursal.

O Ilustre Representante do
Parquet
se manifestou nos autos, via parecer ministerial ID. 246755179, apontando que o procedimento requerido pela Agravante é imprescindível, recomendando, portanto, o provimento do recurso para autorização da cirurgia.

Recurso tempestivo
, conforme aba Expedientes nos autos de origem (Decisão (32703149) e Decisão (32703148)
e preparo recursal
dispensado ante o deferimento do benefício da justiça gratuita
(ID
232483680
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1016188-86.2024.8.11.0015

AGRAVANTE(S):

G. S. S. C. representada por seu genitor JOSE GERALDO CALAZANS JUNIOR

AGRAVADO(S):

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que,
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento
apresentado por
G. S. S. C. representada por seu genitor JOSE GERALDO CALAZANS JUNIOR
tem por escopo a reforma de decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de SINOP/MT
que, na
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais proposta em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL – PJE 1o Grau 1016188-86.2024.8.11.0015
),
indeferiu a tutela de urgência para realização do procedimento cirúrgico de
mamoplastia
, argumentando
inexistir probabilidade de direito e perigo na demora que justificasse a concessão da liminar.

Ressai dos autos que
a Agravante
sofre com
gigantomastia
, resultando em sérios problemas para sua saúde física e mental, visto que aponta enfrentar dor crônica nas costas, ombros e pescoço devido ao peso excessivo de suas mamas, o que por sua vez aumenta o risco de desenvolver problemas graves na coluna vertebral.

Asseverou que os laudos médicos em anexo (
ID
s

232377162 e 232377163
), indicam que a
mamoplastia
redutora
como necessária para tratar as algias na coluna e membros superiores.

Lado outro, a Recorrida aponta que não houve demonstração dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, bem como que inexiste cobertura para a redução mamária ante a inexistência de câncer de mama, lesão traumática ou tumor.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para custeio/autorização do procedimento cirúrgico de redução mamária da Agravante

A Agravante sustenta que a decisão interlocutória recorrida
deve ser reformada
,
mencionando que estão presentes os requisitos exigidos pela lei processual civil brasileira em seu artigo 300.

Aponta
que
a probabilidade de direito restou demonstrada a partir da
documentação médica anexada aos autos
indicando a
necessidade do procedimento cirúrgico para tratar a
gigantomastia
da agravante
.

Destaca que
o perigo de dano ou resultado útil do processo deve ser visto a partir da constatação realizada por laudo de médico ortopedista de que as dores sofridas em razão do peso das mamas comprometem a qualidade de vida da Agravante.

Com relação
ao caráter reversível
da medida
, a Agravante menciona que em caso de eventual improcedência da demanda, os custos relacionados ao procedimento poderão ser ressarcidos à operadora de plano de saúde, motivo pelo qual não há que se falar em irreversibilidade.

Pois bem.
Inicialmente, vale consignar que, nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise acurada dos autos e da documentação que o complementa, não é possível vislumbrar com clareza a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada pela Agravante.

Explico.

No caso presente, ingressou a Agravante com
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais
para compelir a Agravada a custear cirurgia plástica denominada “MAMOPLASTIA/RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE, para a abordagem de HIPERTROFIA MAMÁRIA”
ID.
232377162
– pág. 3
, o que não foi deferido em sede de tutela de urgência, pela r. decisão ora agravada.

O juízo da origem, de maneira escorreita, apontou que o
médico ortopedista, com sua recomendação técnica,
atestou que realizou tratamentos conservadores com medicamentos e fisioterapia para analgesia, em razão da condição clínica da Agravante, porém não obteve êxito
(ID.
232377163
)
.

O
mesmo profissional
indicou
, ainda,
a necessidade de avaliação com médico cirurgião plástico, visto que as dores sentidas pela Agravante não se referem a coluna, mas provavelmente à
gigantomastia
da Recorrente.

No entanto, verifica-se que não consta com a exordial nenhum laudo médico atestado por cirurgião plástico atestando a urgência ou emergência do caso. Em verdade, apenas há indicação do pedido de uma Guia emitida pelo Dr. Guilherme Barreiro na qual na indicação clínica consta: “PACIENTE APRESENTA HIPERTROFIA MAMÁRIA. DESEJA REDUÇÃO DE MAMA” (id.
160882156
– pág. 19 –
PJE 1o Grau
1016188-86.2024.8.11.0015
).

Em que pese as recomendações médicas atestando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico objeto dos autos, observo que a pretensão da Agravante, ao menos nesta fase preambular do feito
na origem
, não demonstra urgência que impeça a parte de aguardar o devido contraditório e instrução processual.

Ademais, verifica-se das prescrições médicas que
de fato
a
A
gravante apresenta problemas na coluna
vertebral
, porém, não
há qualquer indício inequívoco que o tratamento é a cirurgia, até por que há solicitação de 20 (vinte) sessões de
fisioterapia datada de 24 de janeiro de 2024, mesmo dia em que houve a indicação para avaliação por cirurgião plástico
.

É indubitável, portanto, a ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante no juízo singular, mormente nesta quadra processual.

Neste sentido é a jurisprudência desta
Eg
. Corte de Justiça
que entende que a ausência de demonstração dos requisitos para concessão da tutela de urgência afasta a necessidade de condenação na obrigação de fazer de custear/autorizar a cirurgia de redução mamária
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – PRETENDIDA COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso,
embora o relatório médico sinalize a necessidade da cirurgia para aliviar sobrecarga na coluna cervical e medula, não comprova que a demora na realização da cirurgia denominada
Mamoplastia
Redutora causará
dano
irreversível à paciente. Assim, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência na origem.
(N.U 1018427-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 14/11/2022)
(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA
– CLAÚSULA
OBSTATIVA EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se a indicação de
mamoplastia
redutora se apresenta como tratamento coadjuvante de dores cervicais apresentados pela autora/agravada, sem que fossem causados pelo peso das mamas, não há falar na concessão da tutela de urgência, mormente se a recusa da operadora do plano de saúde amparada encontra-se nos normativos legais aplicáveis à matéria, a exemplo da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa 428//2017 da ANS
.- (N.U 1015603-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

(grifo nosso)

Por este motivo, entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida e, com isso, garantir a prestação jurisdicional sem risco de prejuízos desnecessários, bem como para que se possa avaliar com o mínimo de segurança se a negativa de cobertura se sustenta juridicamente.

Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência no presente caso.

Conclusão.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024